Tribunal: STF
Processo: Rcl 79055
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000350-25.2024.5.17.0009, descumprido o decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo. Afirma que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Sustenta que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    De acordo com a Lei nº 6.530/78, "Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária", sendo-lhes permitida a associação a pessoas jurídicas. E, pelo contrato de associação, é permitido ao corretor de imóveis associado e a pessoa jurídica coordenarem, entre si, o desempenho de funções correlatas à intermediação imobiliária, ajustando critérios para a partilha dos resultados da atividade de corretagem (art. 6º, §3º).



    No caso, todavia, não restou demonstrado que o autor era corretor de imóveis.



    Exsurge dos autos que o obreiro não possui registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), tampouco há contrato válido de associação entre ele e reclamada (requisito formal de contrato escrito).



    Analisando detidamente os documentos, constatam-se três documentos assinados pelo reclamante, todos de forma eletrônica.



    Há o contrato de corretagem Id. e6164ea e também do descredencialmento /distrato sob o Id. 36b6ae2, os quais acusam o nome do autor, com uma assinatura feita em um estilo pré-selecionado, ou seja, não fora feita de punho, documento cuja autenticidade não pode ser verificada, pois desacompanhada de certificado.



    O contrato de corretagem juntado pela ré sob o Id. e6164ea foi devidamente impugnado pelo autor em réplica (Id. 103de10), oportunidade em que sustentou que a ré teria se utilizado de documentação forjada e nula. Em audiência, reafirmou o reclamante que a assinatura do documento mostrado na tela pela magistrada não era dele, que não possuía assinatura eletrônica e que não tinha conhecimento daquele contrato e do seu distrato.



    Veja-se que no terceiro documento juntado pela ré, este sob o Id. e251205, intitulado "Documento Analítico de Quantitativo e Comissionamento por Intermediação na Venda de Imóveis", há a assinatura do autor em 12/05/2022, também em estilo pré-selecionado, mas na qual pode ser verificado o email (robertochs204@hotmail.com) utilizado na assinatura. Ou seja, junto ao documento analítico, há um "Certificado de Conclusão", no qual é possível ver a identificação e autenticação do chamado "envelope", nome a que se dá os documentos no DocuSign.



    Assim, considerando que o ônus da prova da autenticidade da assinatura cabe àquele que produziu o documento, conforme art. 429, II, do CPC, tem-se que a ré não comprova cabalmente a formalização de contrato de serviços de corretagem, sobretudo quando ao autor é vedado o exercício da profissão de corretor de imóveis, a qual exige registro no CRECI.



    O fato de o documento contar com os dados bancários do autor em nada altera essa conclusão, uma vez que o fato de a empresa ter tido o acesso aos dados pessoais do obreiro não significa que ele tenha assinado a documentação.



    Repisa-se: sequer há nos autos registro de que o autor esteja habilitado a exercer a função de corretor perante o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), o que se harmoniza com a tese obreira de que jamais trabalhou como corretor de imóveis, e que teria sido recrutado para trabalhar como consultor de vendas, de forma subordinada e remunerado por meio de comissões sobre vendas.



    A subordinação é evidente, dado que o reclamante não tinha autonomia sobre a conclusão dos negócios justamente porque não era habilitado para formalizar as próprias vendas. O documento ID. 4e3a75c, apresentado pela ré como relatório dos comissionamentos entre março e julho de 2022, revela a informação "Pagamento de comissão inexistente para o corretor(a) no período informado.", o que robustece a tese inicial.



    (Grifei)



    Pelo teor da decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação comprobatória de inscrição do trabalhador no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), requisito para a contratação de corretor autônomo. 



    A condenação fundou-se, portanto, na inobservância dos requisitos previstos na legislação regulamentadora.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Assim, o ato reclamado não representa ofensa às decisões do Supremo que versam sobre terceirização de atividade-fim.



    Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem, porquanto envolvida controvérsia quanto à existência de fraude em contratação civil.



    O Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema 1.389/RG, que trata da “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    Verifico, no entanto, ser inviável a cassação do ato reclamado com fundamento no referido paradigma, porquanto anterior à decisão monocrática que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o objeto do Tema 1.389/RG.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente